Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECRETO N. 20.910/32. AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 150 STF. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. TEMA REPETITIVO 880 STJ. INAPLICABILIDADE. RESP 1.301.935/DF. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Decreto n. 20.910/32, artigo 1o).
1.1. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. (STF, Súmula 150).
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, decidiu que o Tema Repetitivo n. 880 não se aplicaria aos cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva n. 59.888/96, uma vez que as fichas financeiras seriam prescindíveis para a propositura da execução.
2.1. A colenda Corte de Justiça destacou, ainda, que a modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória, em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo executado (Tema n. 880), não possuiria o condão de influenciar no julgamento, uma vez que: (i) o tribunal a quo considerou totalmente desnecessários os dados funcionais requeridos ao Executado para o cumprimento de quaisquer das obrigações (fl. 25e); e (ii) a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.
3. Não há que se falar na aplicabilidade do Tema Repetitivo n. 880 ao caso concreto, visto que não houve pedido de juntada de documentos, não se verificando, portanto, pendência de seu fornecimento, tendo a parte exequente apresentado o cálculo os valores devidos, sem que houvesse a necessidade de qualquer providência ou fornecimento de dados.
3.1. Considerando que a execução do acórdão proferido na ação coletiva n. 59.888/96 deveria ser ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado (10/03/2000), ou seja, até 10/03/2005, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.